Tribunal: TJBA
Processo: 8148161-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148161-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA QUEIROZ ASSUNCAO e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, BLAS GOMM FILHO

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros

Advogado(s)
:
BLAS GOMM FILHO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao reconhecer a ausência de prova da contratação dos serviços bancários e a consequente ilegitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

2 – A questão em debate consiste em aferir a regularidade da negativação promovida pela instituição financeira, à luz dos princípios da boa-fé, da responsabilidade objetiva e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do fornecedor demonstrar a licitude da cobrança e da inscrição realizada, o que não se verificou no caso concreto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148161-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LARISSA QUEIROZ ASSUNCAO e outros
e como apelada
BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A., nos termos do voto da Relatoa.